Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008512-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública de Medita Produtiva para Proteção ao Direito da Criança e do Adolescente, ajuizada pelo Ministério Público, deferiu a tutela provisório de urgência, para compelir o ente municipal a promover a internação compulsória de E. W. L. C, às suas expensas, em clínica especializada de saúde, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, seja na rede pública ou particular, para o tratamento da doença de esquizofrenia que o infante suporta (Id. 39713990 - pág. 14/16).
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, diante da divisão das obrigações na prestação de serviço de saúde entres os entes federativos, pois não possui leitos psiquiátricos para acolhimento de pacientes e a instituição indicada para tanto é o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho, na cidade de Cuiabá /MT, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde.
Sustenta que não há nos autos parecer do NAT indicando a necessidade de internação urgente e imediata do menor.
Assevera que internação não é medida mais indicada, haja vista que o menor só encontra com a doença mental descontrolada, porque, a medicação recitada e não é utilizada pelo menor.
Aduz, ainda, ausência de interesse de agir processual e a imprópria judicialização da saúde.
Nesse norte, postula a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a imediata suspensão da decisão que lhe determinou o encaminhamento do infante E. W. L. C, para a internação compulsória em clínica pública, ou particular, para ser submetido ao tratamento especializado de esquizofrenia.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado é duvidosa, na medida em que a situação de risco para o menor substituído é eminente, visto que foi diagnosticado com doença mental de Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes - CID 20 “F20-F29” - o que põe em risco a sua própria segurança e a integridade física, além da sociedade, conforme certificado pela equipe multidisciplinar.
No mesmo sentido, é o relatório do médico psiquiatra, Dr. Alcimar Lisboa Pereira, CRM/MT 5429, datado de 4 de dezembro de 2019, que informa:
Paciente psiquiatria E. W. L. C., com diagnóstico de esquizofrenia + alteração de personalidade CID F20/F60, com recusa de medicação. Apresenta agressividade extrema (trecho ilegível). Necessita internação urgente.
Ademais, a insurgência do Agravante à justificação do prejuízo aos cofres públicos que a decisão impugnada poderia, em potencial, trazer.
Com a devida licença, entendo que tal justificativa é insuficiente para afastar a medida emergencial, dado que urge considerar, de um lado, o direito à saúde, que pressupõe, integridade física e sobrevivência condigna da criança e adolescente e de sua família, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta fase de cognição sumária, por garantir o tratamento necessário para recuperação do menor.
Enfatizo que, na espécie, a necessidade é orgânica e não somente social, o que justifica a intervenção do Poder Público.
Além do mais, a alegação de ausência de avaliação para comprovação da urgência da internação, aparentemente, não procede, pela peculiaridade do caso em questão, pois constato que a criança já é acompanhada por medico psiquiátrico, porém, o tratamento domiciliar não surgiu efeito, haja vista a dificuldade enfrentada pela família de medicar o infante que é extremamente violento.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.